Tribunal: TJMT
Processo: 1026358-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026358-07.2020 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: NYLVAN JOSÉ DA SILVA
PACIENTE: THIAGO ANTÔNIO DA SILVA NETO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Antônio da Silva Neto, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar, bem como em razão da demora injustificada para realizar a instrução processual.
Em suas razões, assevera que: 1) foi denunciado pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica; 2) compareceu espontaneamente na delegacia de polícia e confessou os fatos; 3) na instrução processual “foi registrado a ausência do paciente Sr. Tiago Antônio, eis que não foi citado/intimado, pelo Sr. Oficial de Justiça” (sic); 4) o paciente foi citado por edital, e, por não comparecer nos autos, restou decretada sua prisão preventiva; 5) a resposta à acusação já foi apresentada, o que demonstra seu interesse no julgamento do feito; 6) a audiência foi designada, porém o ato não ocorreu em razão da pandemia, sendo que a autoridade coatora “informou que, em conformidade com a Portaria 249/2020/TJMT e a Resolução numero 62 do CNJ, não iria marcar (nova) audiência de instrução” (sic); 7) não há motivos para a manutenção do cárcere, pois os fatos ocorreram em 2012, os demais registros criminais que pesam contra o paciente são antigos, e não há condenação definitiva; 8) “se alguém quer o bom andamento do processo e está fazendo de tudo para o processo andar é o paciente/réu” (sic); 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 70180457).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi denunciado em conjunto com Jorge Luis Delazari, pois, entre os meses de janeiro a agosto de 2012, eles fizeram uso de documentos falsos e abriram diversas contas bancarias.
A denúncia registra ainda que, no mês de julho de 2012, o paciente e seu comparsa emitiram diversos cheques das contas fraudadas em prejuízo de Luiz Carlos Back (Id. 70180458).
Jorge Luis Delazarri foi condenado, nos termos da sentença acostada no Id. 0180458, prolatada em 31-10-2018, e o processo desmembrado quanto ao paciente, em razão de ele permanecer foragido.
Ao negar a ele o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora destacou:
Quanto ao pedido formulado no ID 37600449, verifico que desde a decisão prolatada em 08.11.2017 (fls. 299/301), não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial a mantenho.
Assim, considerando que o mandando de prisão expedido em desfavor do acusado encontrasse pendente de cumprimento, bem como diante da vigência da Portaria 249/2020/TJMT e Resolução numero 62 do CNJ, deixo de agendar audiência instrutória nesta oportunidade (Id. 70180458).
Não há dúvida que a constrição cautelar em desfavor de Thiago encontra-se justificada no fato de ele ter foragido do distrito da culpa.
A fuga – enquanto fundamento da prisão cautelar – foi objeto do Habeas Corpus n. 1016158-72.2019, julgado em 5-11-2019, conforme se vê no trecho transcrito:
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi recebida em 11-9-2014.
Na citação, Thiago não foi encontrado no endereço que forneceu nos autos (Id. 20842461).
Após consulta ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, o Ministério Público apresentou novo endereço (Id. 20842462).
Contudo, ele não foi localizado, e o oficial de justiça certificou que era “desconhecido no local” (Id. 20842462).
Na audiência do dia 24-9-2015, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim como decretada a preventiva dele em razão de ter se evadido do distrito da culpa (Id. 20842462).
A citação por edital ocorreu em 14-3-2016 (Id. 20842462).
Depois disso aportou aos autos informação que ele morava em Santa Catarina, na cidade de Balneário Arroio da Silva. A carta precatória não foi cumprida, pois ele também não residia no endereço (Id. 20842462 – pág. 50, 54 e 55).
Outra tentativa de intimação na cidade de Primavera do Leste, corrida em 11-9-2017, foi inexitosa (Id. 20842462 – pág. 61 e 71).
Depois de encerrada a instrução processual, a autoridade coatora reafirmou a condição de revel do paciente (Id. 20842462 – pág. 68).
O processo foi desmembrado em relação ele que, em 9-9-2019, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da preventiva (Id. 20842463).
O pleito foi indeferido, vez que “não houve alteração da situação fática” (Id. 20842463).
Como se observa, o paciente se mantém foragido por mais de 5 (cinco) anos e, apesar de constituir advogado, não se preocupou em se apresentar perante o juízo em que é processado.
Aliás, até o momento não há notícia de que a ordem de prisão foi cumprida.
Nessas condições, fica clara a intenção de o agente se furtar da aplicação da lei penal.
Pertinente esclarecer que a evasão deliberada do paciente se prolonga até a presente data, pois, como bem elucidado pelo Ministério Público, “a ordem de prisão sequer foi cumprida até o momento” (Id. 70180458).
Nesse contexto, não pode ser conhecida neste writ a tese de que o a o paciente não intencionava se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:
[...] Não há como se examinar a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, uma vez que a tese já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 101.456/PE, não tendo a defesa trazido nenhum fato capaz de dar ensejo à nova análise por este Tribunal do mencionado pleito, circunstância que se consubstancia em óbice ao conhecimento do recurso. [...] (STJ, RHC 116.980/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019).
Tampouco se sustenta a alegação de que a instrução processual se prolonga indevidamente.
Como se constata nos autos, a resposta à acusação foi apresentada pela defesa do paciente apenas em 9-9-2019 (Id. 70180458 – pág. 265-267), quando o feito já havia sido sentenciado em relação ao corréu (Id. 70180458 pág. 247).
Em seguida, foi requerida a revogação da preventiva.
Os autos foram encaminho ao MP, e, em , o pleito foi indeferido (Id. 70180458 - Pág. 301).
A defesa interpôs habeas corpus, e as informações foram prestadas (Id. 70180458 - Pág. 316).
A audiência – que estava designada para o dia 18-6-2020 (ID. 70180458 – pág. 319) – não ocorreu em razão da pandemia.
Ao reverso do que entende o impetrante, “diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "força maior"” (TJ/MT, N.U 1014164-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).
Ademais, não há como ignorar que o processo foi suspenso, em decorrência da fuga do paciente.
Nesse contexto, não se pode afirmar que há desídia do magistrado na condução do feito.
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1 ), inclusive sobre possível apresentação do paciente em juízo.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.